Tribunal: TJMT
Processo: 1018784-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018784-64.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SUSSUMO SATO - CPF: 022.226.639-20 (EMBARGANTE), THIYOSHI SATO - CPF: 582.666.669-20 (EMBARGANTE), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se
renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial
em liquidação.

A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de

embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
Agravo no 1018784-64.2019.811.0000

EMBARGANTE:
SUSSUMO SATO E THIYOSHI SATO

EMBARGADO
:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por
SUSSUMO SATO E THIYOSHI SATO
, de
acórdão
que, à unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
para afastar a decisão que homologou os cálculos no cumprimento de sentença iniciado pelos embargantes.

Diz que a perícia utilizou as determinações constantes das decisões judiciais, em respeito à coisa julgada e que esta Egrégia Corte de Justiça não delimitou os pontos que pretende ver modificado.

Defende a aplicação do CDC aos contratos bancários (Súmula 197 do STJ), de modo a atrair a incidência da repetição do indébito em dobro (art. 42, § único), ao argumento de que não houve proibição nas decisões judiciais.

Insurge-se contra a determinação posta no acórdão para que o perito esclareça acerca da exclusão da capitalização de juros, sob o fundamento de que os comandos legais são claros e foram devidamente aplicados no presente caso.

Ao final, pede o provimento dos declaratórios, com atribuição de feito infringente, para sanar a omissão e a contradição apontada no v. acórdão.

Contrarrazões (Id 43160955) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de declaração opostos por
SUSSUMO SATO E THIYOSHI SATO
, de
acórdão
que, à unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
para afastar a decisão que homologou os cálculos no cumprimento de sentença iniciado pelos embargantes

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é a reanalise e rejulgamento do recurso, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da questão atinente à necessidade de se determinar esclarecimentos suplementares pelo perito, em razão da complexidade da matéria e possíveis equívocos apresentados no laudo em desobediência ao título judicial. Vejamos:

“(...)

Busca o banco executado, aqui agravante, suspensão da decisão agravada que homologou os cálculos periciais, feitos pelo laudo de fls. 1.731/2.402, bem como o laudo complementar de fls. 2.062/2.125, e declarou o valor da dívida na importância de R$6.158.119,22.

Preliminarmente, a alegação de nulidade da decisão, por falta de fundamentação não prospera. Contudo, a alegação de violação à coisa julgada, que no seu entender,
gerou excesso de execução é pertinente.

Segundo as manifestações dos assistentes do banco agravante (Id 27691489 e Id 27691491, p. 11/17), bem assim a do contador judicial, as partes litigantes são credores e devedoras, porquanto existem débitos oriundos das operações não liquidadas pelos mutuários, bem assim existe saldo credor em favor dos mesmos, em razão da procedência da ação declaratória c/c revisão de contratos bancários (Código 5581) já transitada em julgada.

Pelo que se extrai, o banco concordou com os cálculos periciais no que diz respeito à apuração em 30.04.2013 acerca dos saldos das operações não liquidadas pelos devedores (Id 27691489), como também concordou o saldo credor existente em favor dos mutuários. Contudo,
se insurgiu contra a aplicação dos juros remuneratórios na atualização do crédito dos mutuários e ausência de inclusão da multa de 10% conforme determinado pelo STJ e pela averiguação dos slips para instruir o laudo da perícia contábil
.

Apresentados os cálculos pelo perito o juízo homologou a Perícia Judicial Contábil realizada nos autos (Laudo Principal apresentado à fls. 824/1163 e Laudo complementar, fls. 1238/1378) e declarou líquida a sentença no valor de
R$5.303.052,95
(cinco milhões, trezentos e três mil, cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Contra referida homologação o banco interpôs agravo de instrumento.

Na sequência, fora provido o Agravo no 1009909-76 para afastar a decisão que homologou os cálculos, para que novo cálculo seja realizado, com observância dos comandos judiciais, pelo mesmo perito, ou por outro, mas com observância do que orienta o julgado em liquidação.

O juízo singular determinou nova perícia e, após o indeferimento das impugnações das partes litigantes,
homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial (fls. 1732/2042) e Laudo Complementar (fls. 20.62/2.125), ocasião em que declarou líquido o valor de
R$6.158.119,22
.

Sucede que da análise do Laudo Complementar observou-se a aplicação do Parágrafo Único do artigo 42 do CDC
(repetição em dobro),
comando não determinado pela sentença ou pelo acórdão do TJ ou do STJ
.

O acórdão proferido por esta egrégia Corte de Justiça apenas considerou a incidência da Súmula 297 do STJ aos contratos bancários,
sem constar na parte dispositiva qualquer menção a devolução em dobro da quantia cobrada indevidamente
.
De modo que a inclusão pelo perito, no cômputo do débito do saldo credor em favor dos agravados, não se mostra devida, o que pode levar a procedência dos argumentos do banco quanto à ocorrência de enriquecimento sem causa dos exequentes,
cuja questão deverá ser mais bem esclarecida na instância de origem.

Desse modo,
a prudência recomenda que o juízo singular determine esclarecimento do perito acerca da repetição do indébito em dobro na evolução do saldo credor dos mutuários sem determinação judicial
, bem assim exclusão da capitalização pactuada nas cédulas na evolução das operações não liquidadas pelos mesmos, conforme determinado pelo TJ e posteriormente pelo STJ.

Assim, diferente do que ponderou a decisão,
o Laudo Técnico
(fls. 1731/2042 e complementar 2062/2125)
não seguiu, por inteiro, os comandos judicias, como de resto não atendeu o decidido no agravo anterior
.
De sorte que persistem algumas das inconsistências apontadas na impugnação, máxime se, ao que parece,
nos primeiros cálculos apresentados de fls. 824/1163 e 1238/1378 que geraram o anterior agravo 1009909-76
,
sequer houve a inclusão da repetição de indébito

em dobro
.

Nessa linha de intelecção, o laudo apresentado não se revela conclusivo, porquanto não explicou, de forma coerente, às insurgências do banco, o que demonstra a necessidade de realizar novos cálculos ante a inexatidão daquele homologado.
(...)”. (g.n)

Como mencionado no voto embargado, há necessidade de esclarecimentos pelo perito para que se observe o contido no título judicial ante a constatação de aparentes equívocos a ser esclarecido na origem, o que inclusive já fora determinado pelo Juízo,
in verbis
:

“(...)

INTIME-SE o perito contábil nomeado pelo juízo para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
apresentar um laudo complementar
,
bem como realizar novos cálculos
, caso entenda necessário,
com o fito de esclarecer
EXPLICITAMENTE, os seguintes pontos
:

a)
Quanto a repetição do indébito em dobro
na evolução do saldo credor dos mutuários
sem determinação judicial
,
bem como acerca da exclusão da capitalização pactuada nas cédulas
na evolução das operações não liquidadas pelos mesmos,
conforme determinado pelo TJ (fls. 625/646) e posteriormente pelo STJ (fls. 763/765 e fls. 773/774).

b)
Esclareça os dez pontos questionados pela parte executada em petição de fls. 2.132 e verso, respondendo fundamentadamente cada divergência e dúvida apresentada pela parte
.

c)
Esclareça quanto á obediência estrita na realização de todos os cálculos em relação aos ditames judiciais proferidos na Sentença de fls. 533/549, Acórdão de Apelação de fls. 625/646, Decisão em Recurso Especial de fls. 763/765 e Embargos de Declaração de fls. 773/774.

Com a juntada do ato pericial, INTIMEM-SE AS PARTES para apreciação, com prazo de 10 (dez) dias.

Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Excepcionalmente, em virtude da Portaria-Conjunta no 249/2020 e Portaria-Conjunta no 281/2020, que estabeleceram o fechamento dos fóruns do Estado de Mato Grosso, na primeira e segunda instâncias, em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 a presente decisão SERVIRÁ COMO OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA e MANDADO, e o que mais couber para o estrito cumprimento desta decisão.

Cumpra-se. Intimem-se, preferencialmente, via eletrônica.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/05/2020”. (g.n)

De relevo notar que em 27.05.2020 fora encaminhado o e-mail ao perito, a fim de apresentar o Laudo complementar.

Assim, não há falar em omissão e contradição no v. acórdão.
Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE
. EFEITOS NOCIVOS DE MEDICAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDICAÇÃO NA BULA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVIABILIDADE DE DEMONSTRAR NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÉDITO 7/STJ. HISTÓRICO DA DEMANDA.

(...)

2. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. (...)

CONCLUSÃO 11. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

12. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1786165/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019) (g.n)

Dessa forma, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Advirta-se, desde já, que eventual recurso contra esta decisão poderá se sujeitar a multa (art. 1.026, § 2o, do NCPC).

Em face do exposto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020